Tribunal: TJSP
Processo: 0016326-09.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, analisados em conjunto com as demais informações relativas ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, analisados em conjunto com as demais informações relativas ao cumprimento de pena, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo não provido.